Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA CONTRA FILHO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. FOTOGRAFIAS. LESÕES COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DA INFORMANTE (GENITORA) E TESTEMUNHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de tortura e denunciação caluniosa, notadamente, pelas declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da genitora do menor e da testemunha, além das fotografias das lesões na criança, e do registro de ocorrência policial registrada pelo réu atribuindo falsamente à mãe da vítima a autoria das agressões, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Demonstrado nos autos que o réu constrangeu seu filho, mediante violência, causando-lhe intenso sofrimento físico e psicológico, agindo com extrema crueldade, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, ultrapassando o mero abuso de meios de correção, não há que se falar em desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos. 2.1. A intensidade da punição excedeu, em muito, a mera correção, causando na vítima sequelas de ordem psicológica (déficit de atenção) e físicas (cicatrizes no corpo), tornando-se inviável a desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos.
3. Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal disponha ser indispensável o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, no caso concreto, a despeito de sua ausência, não há dúvidas das lesões sofridas pela vítima, devidamente comprovadas pelas fotografias constantes dos autos e pelos depoimentos dos próprios pais, que não negaram as agressões, apenas atribuíram um ao outro a sua autoria, de modo que não há controvérsia a respeito da existência das lesões na vítima e de como elas foram provocadas, ou seja, por ato violento humano.
4. Além disso, a agente de polícia responsável pela entrevista do menor na delegacia de polícia, afirmou, em Juízo, que ele não foi encaminhado para o referido exame, porque não havia lesões recentes à época. Em casos tais, o exame de corpo de delito se torna, excepcionalmente, prescindível, na medida em que o artigo 167 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que, “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.
5. Recurso conhecido e desprovido.